Tribunal: STF
Processo: RE 1478214
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BRIGADA MILITAR. EDITAL Nº 019/DE-DET/2021 – CTSP/2021. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. COM RELAÇÃO À QUESTÃO Nº 14, POSSIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL, POR AUSÊNCIA DE INEDITISMO, NA SUA FORMULAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA COM PARADIGMA VENTILADO. TEMA 485 DO STF - RE Nº 632.853/CE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, 37, caput e inciso I, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, incabível a anulação pelo Poder Judiciário de questão de concurso público por mera alegação de ausência de ineditismo na sua formulação. Ressalta contrariedade ao julgado no RE 632.853/CE, Tema 485 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão recorrido NÃO está alinhado com a orientação desta Suprema Corte firmada no julgamento do Tema 485 da repercussão geral, no sentido de que “[n]ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTROMISSÃO NOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem determinou a anulação de questão de concurso público, em razão de não ser inédita. 3. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) firmou a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.465.836-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.02.2024)



    Nessa mesma linha, cito decisões monocráticas: RE 1.431.136/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.4.2023; RE 1.473.836/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 16.02.2024; RE 1.478.404/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.02.2024; entre outros.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e restaurar a sentença proferida pelo juízo do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre (edoc. 07).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente